Tribunal: CARF
Processo: 18239.008898/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008898/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
ROBERTO SEIXAS PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
SOGRO.
Sogro, desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal, pode figurar como dependente na declaração de
imposto de renda do genro, quando cônjuge ou companheira deste esteja
igualmente incluída na referida declaração.
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEPENDENTE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.

Comprovada a relação de dependência, devem ser restabelecidas as respectivas
deduções com despesas médicas, conforme pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008898/2008-00
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008898/2008-00

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2005, ano calendário 2004, na qual se apurou crédito tributário .
De acordo com Demonstrativo c/c Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
foi glosado o valor a título de despesas médicas referentes ao Hospital São Bernardo Assistência
Médica S/A, pelo fato de o documento apresentado ter sido genérico, sem especificar cada um
dos serviços médicos prestados.
Cientificado da Notificação de lançamento em 27/11/2008 (fl. 45), ingressou o
contribuinte em 16/12/2008, com sua impugnação e respectiva documentação.
No acordão a DRJ considerou improcedente a impugnação, sob o argumento de
que não há previsão legal para a dedução de despesas médicas realizadas pelo contribuinte em
pessoa que não é seu depende legal, no presente caso trata-se do sogro do contribuinte.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde alega que na
impugnação o fundamento para o lançamento seria o especificado na notificação fiscal, ou seja,
que o documento seria GENÉRICO, SEM ESPECIFICAR CADA UM DOS SERVIÇOS
MÉDICOS PRESTADOS. Apresenta então, documentos que comprovariam a realização da
despesa. No entanto, a DRJ tratou de um novo aspecto no acordão da impugnação, qual seja,
quem pode e quem não pode ser dependente, o que caracterizaria cerceamento do seu direito de
defesa, por não ter impugnado a matéria.
Requer então, preliminarmente, a nulidade da decisão da primeira instancia, bem
como, o cancelamento da notificação, tendo em vista que os documentos apresentados
comprovariam a despesa realizada, bem como que, no seu caso o seu sogro, por ser pai de sua
dependente – esposa – foi corretamente incluído como dependente e as deduções estão corretas.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
O procedimento administrativo fiscal, foi realizado pela autoridade autuante, de
caráter apuratório e inquisitorial procedeu à formalização do lançamento, e ao final, foi imputado
ao contribuinte a seguinte falta:
DEDUÇÃO I N D E V I D A DE D E S P E S A S M É D I C A S.
Glosa do valor de R$ ********60.383,60, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA D E S C R I Ç Ã O DOS F A T OS
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008898/2008-00

GLOSA DE DESPESA COM SÃO BERNARDO ASSISTÊNCIA MÉDICA S A DE
60.383,60 PELO FATO DO DOCUMENTO SER GENÉRICO, SEM ESPECIFICAR
CADA UM DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.

Da analise do relatório, Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl 46),
verifica-se que, na Complementação da Descrição dos Fatos, o que se descreve é o fato de que o
documento apresentado pelo contribuinte não comprovaria a despesa médica. De fato, fosse a
glosa efetuada por dedução sem previsão legal, não haveria necessidade de se analisar
documentos da despesa efetuada, ainda que comprovassem o efetivo desembolso por parte do
contribuinte.
Com o inicio do processo administrativo fiscal com a impugnação do lançamento
pelo contribuinte, deve ser-lhe garantidos o contraditório e ampla defesa próprias do processo
administrativo fiscal. Assim, na impugnação, o contribuinte, entendendo tratar-se de matéria de
comprovação de despesa médica, asseverou:
O recorrente recebeu NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO n° 2005/607451228104148
datada de 17 de novembro de 2008, com a qual glosa-se as despesas médicas realizadas
na São Bernardo Assistência Médica S.A., pelo fato do documento ser GENÉRICO,
SEM ESPECIFICAR CADA UM DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.
Após apresentar as razões de direito as quais afirma que autorizariam a realização
da dedução da despesa médica , concluiu:
Para fazer frente aos DIREITOS acima descritos o recorrente apresenta ao Sr. Delegado
de Julgamento documentação probatória, de forma cronológica, para melhor
enquadramento dos fatos, são eles: Doe. 1 - Cópia da Declaração ajuste Anual -
Exercício 2005; Doe. 2 - Cópia da Conta de Internação Analítica referente ao período de
11 e 12 de abril; Doe. 3 - Cópia da Conta de Internação Analítica referente ao período
de 13, 14 e 15 de abril; Doe. 4 - Cópia da Conta de Internação Analítica referente ao
período de 16, 17, 18 e 19 de abril; Doe. 5 - Cópia da Conta de Internação Analítica
referente ao período de 20, 21 e 22 de abril; Doe. 6 - Cópia da NF n° 71482 emitida pela
São Bernardo Assistência Médica S.A.; Doe. 7 - Cópia do Termo de Intimação n°
2005/607355629861136, recebido em 17 de setembro de 2008; Doe. 8 - Cópia da carta
encaminhando a documentação solicitada na Intimação; Doe. 9 - Cópia do Protocolo de
entrega da documentação junto a Delegacia de Fiscalização no Rio de Janeiro datado de
22 de setembro de 2008; Doe. 10 - Cópia da Notificação de Lançamento n°
2005/607451228104148.
Por seu turno, no julgamento da impugnação, O acórdão, 13-31.985 – 1a Turma da
DRJ/RJ2, tem a seguinte ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, não
havendo amparo legal para a dedução de gastos com sogro, por não se tratar de
declaração em conjunto do contribuinte com sua esposa.
E no voto do relator, tem-se as explicações do voto:
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual, na forma prevista na legislação pertinente citada.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008898/2008-00

No presente caso, e de acordo com o relatado na Complementação da Descrição dos
Fatos, à fl. 43 dos autos, a glosa do valor de R$ 60.383,60 a título de despesas médicas
ocorreu em razão de o documento apresentado ter sido genérico, sem especificar cada
um dos serviços médicos prestados. despesa médica
Em sua impugnação, o interessado, em síntese, informa que a referida diz respeito ao
dependente Guálter Costa Pereira Leandro, seu sogro, que foi internado na Clínica São
Bernardo Assistência Médica S. A., com diagnóstico de Ressutura de Parede
Abdominal. Ainda, faz referência a 4 (quatro) contas de internação analíticas, juntadas
às fls. 16/37, que esclarecem os serviços médicos referidos na Nota Fiscal apresentada
anteriormente à fiscalização (ver fl. 38).
Não obstante a documentação trazida aos autos pelo requerente, que foram as Contas de
Internação Analíticas e Sintéticas, juntadas às fls. 16/37, entendo que outra questão
precisa ser enfrentada para fins de julgamento do processo, qual seja, aqueles que
podem ser dependentes perante a legislação tributária e, por conseqüência, terem as
despesas médicas deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física.
Note-se que a dedução com dependentes, que inclui o sogro do contribuinte, Guálter
Costa Pereira Leandro, sob o código 31 (pais, avós e bisavós), não foi objeto de glosa.
No entanto, verificando-se que a alteração na Declaração de Ajuste Anual, para excluir
o sogro da relação de dependentes da DIRPF/05 resultaria no agravamento da exigência
fiscal, o que não é permitido nesta fase em que se encontra o processo, é de se manter os
valores constantes da Notificação de Lançamento.
Desta forma, concluo que deva ser mantida a glosa, no valor de R$ 60.383,60,
tendo em vista que, de conformidade com a legislação antes transcrita, as despesas
médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus dependentes,
que não abarca, no presente caso, o sogro do declarante.
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-se
plenamente o crédito tributário constituído.
Da análise do acórdão da DRJ, verifica-se que, mesmo o contribuinte tendo
anexado documentos na impugnação apresentada, que segundo ele comprovariam a efetividade
da despesa médica realizada, a DRJ, analisando os documentos do ponto de vista de validade ou
não para a comprovação da despesa realizada, julgou improcedente a impugnação pelo fato de
não haver previsão legal para dedução de despesas médicas realizadas pelo contribuinte com o
seu sogro.
Ocorre que, na descrição da falta cometida e na imputação da infração ao
contribuinte, a fiscalização informa tratar-se de despesa médica não comprovada, sem incluir a
questão de que a despesa não tenha sido realizada em um dependente legal ou não do recorrente,
o que se deduz é que a fiscalização tenha observado tratar-se de uma dedução legal sem
comprovação.
Da possibilidade de dedução do contribuinte com o sogro
Para que o sogro possa ser considerado dependente, faz- se necessário que a
declaração apresentada configure-se como sendo declaração em conjunto. Acerca da declaração
em conjunto, estabelece o Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999, arts. 6o e 8o, vigente na época.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008898/2008-00

Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art.6 Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5°):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
( . . . )
Declaração em Conjunto
Art.8° Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com
cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e
das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1° O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro
cônjuge, incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo
declarante.
§2° Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do
cônjuge declarante.
§3° O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge."

Quer dizer, declaração em conjunto é aquela em que ambos os cônjuges oferecem
seus rendimentos à tributação. Mesmo no caso um dos cônjuges não auferir rendimentos
tributáveis sujeitos à declaração de ajuste anual, será considerado dependente do outro cônjuge
para fins de imposto de renda e o declarante terá direito à dedução dos dependentes próprios do
cônjuge.
Da comprovação da realização da despesa médica
O recorrente informa que a despesa médica efetuada diz respeito ao dependente
Guálter Costa Pereira Leandro, seu sogro, que foi internado na Clínica São Bernardo Assistência
Médica S. A., com diagnóstico de Ressutura de Parede Abdominal, faz referência a 4 (quatro)
contas de internação analíticas, juntadas às fls. 16/37, que esclarecem os serviços médicos
referidos na Nota Fiscal apresentada anteriormente à fiscalização (ver fl. 38). Portanto, da analise
da documentação apresentada verifica-se comprovada a realização da despesa médica.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008898/2008-00

Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital